Tribunal: TJMT
Processo: 1023357-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023357-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), EDSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 205.870.661-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023357-14.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: EDSON RODRIGUES DA SILVA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA –
PRAZO DE CINCO DIAS RESERVADO A PURGAÇÃO DA MORA, CONTADO A PARTIR DA CITAÇÃO –
ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO AGRAVADA – MANTIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

Nas Ações de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, o prazo de 5 (cinco) dias para consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor fiduciário tem início com a citação, ocasião na qual lhe é possibilitada a apresentação de defesa e a purgação da mora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023357-14.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: EDSON RODRIGUES DA SILVA

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1047734-23.2020.8.11.0041, da 3.a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco J. Safra S.A. contra a decisão que na Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de Edson Rodrigues da Silva, d
eferiu a liminar de busca e apreensão do veículo e determinou que o início do prazo de eventual purgação da mora se dê a partir da citação e não do cumprimento da liminar de busca e apreensão, bem como que o veículo deverá ser guardado, pelo autor, até a o decurso do prazo da possível purgação a mora, com a advertência de abstenção de retirada do bem da comarca sem autorização judicial.

O Agravante sustenta que o Juízo singular decidiu em desacordo com o Decreto-Lei n. 911/1969, porquanto concedida a liminar de busca e apreensão e devidamente cumprida, no caso de o devedor fiduciário não purgar a mora na integralidade da dívida, a posse e a propriedade do bem deve ser consolidada desde logo ao patrimônio do credor.

Aduz assim que o prazo para purgação da mora, bem como para apresentar contestação, tem início após a execução da medida liminar e não após a citação.

Pugna pelo provimento do recurso para a reforma da decisão agravada, “
para que o prazo para pagamento do débito com objetivo de reaver o bem tenha como termo inicial o cumprimento da liminar, independentemente da citação do devedor, ora agravado
”.

Sem pedido de liminar para o recurso e sem contraminuta.

Na sessão marcada para o dia 09/12/2020 o recurso foi julgado e, à unanimidade, negado provimento, cujo acórdão foi lançado no Id. 69909486 - págs. 1-6.

Na sequência, foram opostos embargos de declaração (Id 70606990), que foram julgados na sessão do dia 03/03/2021 e negado provimento.

Interposto Recurso Especial, o feito foi devolvido para esta e. Quarta Câmara pela Vice Presidência do Tribunal de Justiça para a verificação de um possível juízo de retratação, em razão da divergência de julgamento do agravo instrumento com o recurso paradigma, REsp n. 1.418.593/MS (Tema 722) do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023357-14.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: EDSON RODRIGUES DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se na espécie de Agravo de Instrumento interposto por Banco J. Safra S.A. contra a decisão que na Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de Edson Rodrigues da Silva, d
eferiu a liminar de busca e apreensão do veículo e determinou que o início do prazo de eventual purgação da mora se dê a partir da citação e não do cumprimento da liminar de busca e apreensão.

Na sessão marcada para o dia 09/12/2020 o recurso foi julgado e, à unanimidade, o Colegiado negou provimento ao agravo, cujo acórdão (Id. 69909486 - págs. 1-6) manteve a decisão exarada nos autos da Busca e Apreensão n. 1047734-23.2020.8.11.0041, que ficou ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR CONCEDIDA – VENDA ANTECIPADA DO BEM APÓS O PRAZO DE CINCO DIAS RESERVADO A PURGAÇÃO DA MORA, CONTADO A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Na Ação de Busca e Apreensão, é possível a venda antecipada do bem, desde que decorrido o prazo de 05 (cinco) dias reservado a purgação da mora, contado a partir da citação.”

O processo foi devolvido pela Vice Presidência deste Tribunal de Justiça para a verificação de um possível juízo de retratação, em razão da divergência de entendimento exarado no acórdão proferido no presente Agravo de Instrumento com o REsp n. 1.418.593/MS, julgado pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 722), em que o STJ firmou-se no sentido de que a consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária ocorre no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, caso o devedor não pagar a integralidade da dívida.

Ocorre que, em pese o conflito com o REsp n. 1.418.593/MS, esta e. Quarta Câmara adotou o entendimento no sentido de que o prazo de 5(cinco) dias para consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor fiduciário tem início com a citação, ocasião na qual lhe é possibilitada a apresentação de defesa e a purgação da mora.

Aliás, desta forma foi o recente julgamento proferido por esta Câmara no Agravo de Instrumento n. 1008326-17.2021.8.11.0000, cujo voto condutor foi da relatoria do ilustre Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, a saber:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR, DESDE QUE NO MESMO ATO OCORRA A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA APREENSÃO
– PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS PRÓPRIOS AUTOS – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DO DEVEDOR POSTULÁ-LA EM AÇÃO PRÓPRIA – JURISPRUDÊNCIA RECENTE DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas Ações de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, o prazo de 5 dias para consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor tem início com a citação, ocasião na qual lhe é possibilitada a apresentação de defesa e a purgação da mora (art. 3o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei 911/69).

Apesar de possuir posição antecedente pela possibilidade de que a prestação de contas da venda extrajudicial da garantia fiduciária de bem móvel regido pelo Dec. Lei 911/69 seja realizado na própria busca e Apreensão, em recente decisão a Terceira Turma do STJ entendeu que o devedor deve pleitear essa pretensão em Ação própria (REsp 1866230/SP, DJe 28/09/2020).
” (N.U 1008326-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE
24/06/2021
).

O voto condutor do citado Agravo de Instrumento n. 1008326-17.2021.8.11.0000, assim consignou:

“(...) O §1o estabelece que cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, serão consolidadas a propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, e o §3o estabelece que o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.

Assim, a partir da apreensão, decorrem dois prazos: ao devedor: cinco dias para saldar o total pendente, e quinze dias para apresentar resposta.

Fazendo-se uma interpretação meramente gramatical e simplista, deduz-se que os dois prazos começam a fluir a partir da execução da liminar.

No entanto, não seria essa a melhor ratio essendi da norma que rege a alienação fiduciária.

Por razões até mesmo lógicas, não se pode impor ao réu a prática de nenhum ato antes de ele ter tomado conhecimento da existência da demanda, de modo que sua citação faz-se imprescindível, até porque, conforme o Código de Processo Civil, é a citação o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado, a fim de se defender (artigo 213).

Entendimento diferente configuraria flagrante violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, assegurados constitucionalmente.

Em conclusão, o prazo de cinco dias para pagamento da dívida e também o de quinze dias para a apresentação da defesa são contados desde a ciência do devedor sobre a execução da liminar, o que se dá normalmente (e em regra) com a sua citação.

Logo, a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário só ocorre se o devedor, em cinco dias, a partir da ciência da execução da liminar, não saldar o valor pendente
.”

Dessa forma, diante do posicionamento adotado por esta egrégia Quarta Câmara, é caso de manter o acórdão recorrido por Recurso Especial interposto pelo ora agravante, Banco j. Safra S.A.

Posto isso,
deixo de exercer o Juízo de retratação, por consequência, mantenho o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021